Tribunal: TJMMG
Processo: 2000288-46.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850, DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AO RÉU - PENA-BASE FIXADA NO SEU MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - CAUSA DE AUMENTO DE PENA DEVIDO AO USO E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO - RECONHECIMENTO PARA ALCANÇAR A TODOS OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941, ABSORVIDA PELO TIPO PENAL DO ART. 308, §1º, DO CPM. CONTINUIDADE DELITIVA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CONCURSO DE CRIMES - PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS - RECURSO DA DEFESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
1. É descabida a tese defensiva de nulidade das provas, por terem se baseado em denúncia anônima, na medida em que a doutrina confirmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) assegura validade a esse tipo de prova, bastando, para tanto, que a autoridade investigativa apure se há verossimilhança nos fatos denunciados, antes de se instaurar o respectivo inquérito policial.
2. É igualmente descabida a tese defensiva no sentido de que o HD externo apensado aos autos pelo Ministério Público não esteja completo quanto aos dados que deveria conter e, por isso, a defesa não tenha tido acesso à integralidade das provas. As partes que supostamente faltam no referido arquivo não fizeram falta aos julgadores, porquanto não foram as únicas a sustentarem a sentença condenatória e, portanto, não representam qualquer prejuízo para a defesa. A sentença condenatória se apoiou, também, e muito mais, nos dados trazidos no Ofício n. 106/2020-GCOC, colacionado aos autos em versão do Word, com possibilidade de se executarem todos os arquivos.
3. Igualmente sem cabimento a tese defensiva de nulidade do Painel Administrativo colacionado aos autos, sob a alegação de ter sido redigido a mando de um superior hierárquico da testemunha Ten
Matheus, para atender a interesses pessoais. O pedido ou ordem do superior para se registrarem os fatos decorreu de uma necessidade profissional do referido superior, para impedir a transferência do réu para a Unidade que comandava, devido à falta de aceitação por parte dos próprios pares.
4. Não pode prevalecer a tese defensiva alegada quanto ao mérito, de inexistência dos fatos pertinentes ao réu, que agiu mediante estado de coação irresistível, forçado que foi a transmitir recados entre oficiais, mesmo sendo um soldado, ao passo que todos os envolvidos sabiam do que se tratava e o que estava acontecendo.
5. Os autos revelam a existência de uma organização criminosa antiga, bem articulada, formada por 45 (quarenta e cinco) membros, entre civis, policiais civis e policiais militares, todos liderados por Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, que se associaram, informalmente, com o emprego de armas de fogo, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem, direta e indiretamente, vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majoradas, visando à livre exploração das rentáveis máquinas caça-níquel, tipificadas como jogos de azar, na cidade de Nova Lima, mais especificamente no bairro Jardim Canadá, além de diversos outros bairros da Capital e da Região Metropolitana.
6. Os autos tramitados nesta colenda Segunda Câmara revelam a apreensão de diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, algumas empregadas para a prática de homicídios, inclusive.
7. Se, por um lado, não há nos autos comprovação do recebimento de vantagem indevida pelo réu, por outro, não pode prevalecer qualquer dúvida quanto à aceitação por ele da promessa de recebimento da mesma vantagem indevida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000288-46.2021.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 2000321-76.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 30/06/2022 Publicação: 06/07/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850, DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AO RÉU – PENA-BASE FIXADA NO SEU MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DEVIDO AO USO E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO PARA ALCANÇAR A TODOS OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941, ABSORVIDA PELO TIPO PENAL DO ART. 308, §1º, DO CPM. CONTINUIDADE DELITIVA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONCURSO DE CRIMES – PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS – RECURSO DA DEFESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. É descabida a tese defensiva de nulidade das provas, por terem se baseado em denúncia anônima, na medida em que a doutrina confirmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) assegura validade a esse tipo de prova, bastando, para tanto, que a autoridade investigativa apure se há verossimilhança nos fatos denunciados, antes de se instaurar o respectivo inquérito policial. 2. É igualmente descabida a tese defensiva no sentido de que o HD externo apensado aos autos pelo Ministério Público não esteja completo quanto aos dados que deveria conter e, por isso, a defesa não tenha tido acesso à integralidade das provas. As partes que supostamente faltam no referido arquivo não fizeram falta aos julgadores, porquanto não foram as únicas a sustentarem a sentença condenatória e, portanto, não representam qualquer prejuízo para a defesa. A sentença condenatória se apoiou, também, e muito mais, nos dados trazidos no Ofício n. 106/2020-GCOC, colacionado aos autos em versão do Word, com possibilidade de se executarem todos os arquivos. 3. Igualmente sem cabimento a tese defensiva de nulidade do Painel Administrativo colacionado aos autos, sob a alegação de ter sido redigido a mando de um superior hierárquico da testemunha Ten TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Matheus, para atender a interesses pessoais. O pedido ou ordem do superior para se registrarem os fatos decorreu de uma necessidade profissional do referido superior, para impedir a transferência do réu para a Unidade que comandava, devido à falta de aceitação por parte dos próprios pares. 4. Não pode prevalecer a tese defensiva alegada quanto ao mérito, de inexistência dos fatos pertinentes ao réu, que agiu mediante estado de coação irresistível, forçado que foi a transmitir recados entre oficiais, mesmo sendo um soldado, ao passo que todos os envolvidos sabiam do que se tratava e o que estava acontecendo. 5. Os autos revelam a existência de uma organização criminosa antiga, bem articulada, formada por 45 (quarenta e cinco) membros, entre civis, policiais civis e policiais militares, todos liderados por Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, que se associaram, informalmente, com o emprego de armas de fogo, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem, direta e indiretamente, vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majoradas, visando à livre exploração das rentáveis máquinas caça-níquel, tipificadas como jogos de azar, na cidade de Nova Lima, mais especificamente no bairro Jardim Canadá, além de diversos outros bairros da Capital e da Região Metropolitana. 6. Os autos tramitados nesta colenda Segunda Câmara revelam a apreensão de diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, algumas empregadas para a prática de homicídios, inclusive. 7. Se, por um lado, não há nos autos comprovação do recebimento de vantagem indevida pelo réu, por outro, não pode prevalecer qualquer dúvida quanto à aceitação por ele da promessa de recebimento da mesma vantagem indevida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Giltommy Teixeira Costa e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares aventadas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu Giltommy Teixeira Costa. A Segunda Câmara deu provimento parcial ao recurso da acusação, reconhecendo a causa de aumento de pena prevista no § 2º do artigo 2º da Lei n. 12.850, de 2013, fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, sem direito a sursis, a teor do que dispõe o art. 84 do CPM; e, ainda, deu provimento ao recurso da apelação para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o réu Giltommy Teixeira Costa, pelo crime previsto no art. 308, § 1º, do CPM, à pena definitiva de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, com vedação ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 benefício do sursis, em razão do que dispõe o art. 84 do CPM. A pena definitiva imputada ao réu, devido ao comando do art. 79 do CPM, somou 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelo promotor de justiça que atua junto à 9ª Promotoria de Justiça, Dr. Marcus Valério Costa Cohen, no uso de suas atribuições legais, em 1º de abril de 2020, ofereceu denúncia em desfavor dos réus: 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos, SD PM Cristiano Alves da Silva, CB PM Ramon Felipe da Silva, 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, Sd PM Giltommy Teixeira Costa e Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, pelo cometimento das infrações penais dispostas no artigo 2º, caput, da Lei n. 12.850, de 2013 (organização criminosa), com as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º e 4º, inciso II; no artigo 308, §1º (corrupção passiva), do Código Penal Militar (CPM); e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941 (contravenções penais), todos na forma do art. 69 do Código Penal (CP). O apelante Giltommy ainda foi denunciado pelo crime de lavagem de dinheiro, com causa de aumento de pena previsto no artigo 1º, caput e § 4º, da Lei n. 9.613 de 1998 (evento 1 - DENUNCIA1). Segundo restou apurado, os denunciados se associaram informalmente, sob a liderança e coordenação de Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, com o emprego de armas de fogo e concurso de funcionários públicos, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majoradas, visando à livre exploração das máquinas caça-níquel na cidade de Nova Lima e em diversos outros locais da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Consta ainda dos autos que, pelo menos a partir do início do ano de 2017, Jonathan Magnun Peres, Thais Aparecida de Oliveira da Silva, Johny Kelvin Peres, Ramon Johne Ferreira, Paulo Henrique Gomes Custódio, Lucas Silva de Araújo, Marcos Augusto dos Santos Carmo, Diego Miranda da Costa, Carlos Figueiredo e Sidney Teodoro da Silva (estes dois últimos policiais civis), todos já denunciados perante a Justiça comum de Nova Lima, Processo-crime n. 0188.20.000756-8, em unidade de desígnios com os policiais militares denunciados perante esta Justiça Militar estadual, Processo-crime n. 2000321-76.2020.9.13.0002, integram a organização criminosa voltada às práticas supramencionadas. Segundo restou apurado, a organização criminosa utiliza um símbolo próprio – uma imagem de hexagrama de cor dourada com fundo preto –como forma de identificação e unidade das atividades e das máquinas, a exemplo das milícias e organizações criminosas dos estados vizinhos do Rio de Janeiro e de São Paulo. O símbolo é usado e ostentado pelos integrantes do núcleo civil da organização, nas mais diversas formas, como em tatuagens, anéis, pingentes e em redes sociais e ainda nas máquinas caça-níquel da organização, como meio de identificá-las, quando de eventual abordagem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 policial e nos mecanismos eletrônicos internos, como placas de computador, também como forma de exercer controle em caso de apreensão, o que, mais uma vez, comprova o caráter estrutural do grupo. Restou apurado, também, que a liderança da organização criminosa era exercida por Danone, que adotava postura de comando sobre os demais integrantes da organização, sendo o responsável por dirigir as atividades criminosas do grupo. Assim, era o responsável direto pelo recolhimento, repasse e contabilidade final dos valores ilícitos angariados com a prática delitiva e ainda pelo pagamento das vantagens ilícitas, pelos contatos pessoais e por meio telefônico com os policiais civis e militares integrantes da organização, responsáveis pela segurança do grupo, tanto perante rivais da exploração, quanto das próprias corporações, às quais cabe a repressão aos fatos ilegais. Danone é diretamente auxiliado na liderança da organização por Thais Aparecida de Oliveira Silva, sua companheira, que o acompanhava durante as reuniões com os gerentes da organização, quando recebiam os valores em espécie e a contabilidade da exploração ilegal das máquinas, além de repassar recados de natureza criminosa sobre a apreensão de máquinas e prévias abordagens policiais, utilizando seu próprio telefone para receber ligações de agentes públicos, como forma de propiciar um meio que acreditava seguro de comunicação. Johny Kelvin Peres, conhecido como “Tó ou Thor”, é o segundo na hierarquia da organização e ocupa a função de gerente-geral, sendo responsável pela manutenção, instalação e pelo recolhimento das máquinas, além do contato direto e frequente com os proprietários dos estabelecimentos comerciais onde as máquinas estão instaladas, para tratar da operação e para alertar sobre futuras operações policiais com informações previamente obtidas com os militares integrantes da organização. A organização criminosa conta com uma rede de 5 (cinco) gerentes, os quais desempenham funções bem definidas, sendo responsáveis pelo recolhimento dos valores e pela manutenção de contato direto com os comerciantes onde estão instaladas as máquinas. Deflagrada em 6 de março de 2020, a operação policial para cumprimento das ordens de busca e apreensão e de prisão dos investigados apreendeu diversos documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais, conforme consta do Ofício n. 082/2020-GCOC, já juntado aos autos principais (Processo n. 2000321- 76.2020.9.13.0002). O núcleo militar da Organização era composto, inicialmente, pelos policiais militares: 1º Tenente Giovanni, 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, SD PM Cristiano Alves Moreira Zanetti Campos da Silva, CB PM Ramon Felipe da Silva, Ex-Sd PM, Giltommy Teixeira Costa e 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva. Deflagrada a segunda fase da operação Hexagrama, foram presos e denunciados perante a Justiça comum estadual SORAIA ROSÁRIA SILVA PERES e PAULINO PERES FONSECA, pais do Danone, como incursos nas sanções do artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo da Lei n. 12.850, de 2013; no art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 1º, caput (por quatro vezes) e §1º, incisos I e II, com a causa de aumento prevista no §4º (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa), da Lei n. 9.613, de 1998. A análise dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos trouxe robustas provas, que permitiram a identificação de membros da organização criminosa até então desconhecidos e comprovou que era muito mais ampla e mais antiga do que se imaginou inicialmente, sendo possível afirmar que estava em atuação pelo menos desde o ano de 2017, tendo como outros membros mais 12 policiais civis e 2 civis, além de mais 18 policiais militares. Ao núcleo militar da organização competia a proteção dos pontos de exploração, evitando a apreensão de máquinas e a perda de espaço para grupos rivais, fatores indispensáveis para a consecução do objeto criminoso, com o acompanhamento dos Disque-Denúncia Unificados (DDUs). Competia também ao núcleo militar o repasse de informações privilegiadas e prévias sobre abordagens ou de registros policiais dos integrantes da organização, além da proteção para a expansão das atividades e cooptação de novos integrantes, deixando, assim, de praticar ato de ofício, infringindo dever funcional, mediante o recebimento de vantagem indevida (propina). Restou apurado, ainda, que o denunciado foi apontado como sendo “autor direto” de ameaças proferidas contra militares designados para a realização de apreensões de máquinas caça-níqueis no Município de Nova Lima, atuando no intuito de coagir os colegas de farda a não coletarem o maquinário ilegal de propriedade da organização criminosa. Constam ainda dos autos informações dando conta de uma evolução patrimonial do denunciado que seria incompatível com seus vencimentos recebidos como Soldado da Polícia Militar, tendo ele próprio confessado a propriedade de 16 veículos, tendo sido a metade deles registrada em nome de sua genitora, usada como “laranja” para ocultar a origem criminosa dos recursos auferidos com a prática de crimes. Por fim, revela a inicial acusatória que o denunciado praticou, efetivamente, ato com infração de dever funcional e deixou de reprimir os ilícitos penais perpetrados pelo líder da organização criminosa, conforme ajustado. Relativamente à exploração ilegal de jogos de azar, o denunciado Giltommy Teixeira Costa teria incorrido no artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo da Lei n. 12.850, de 2013; no artigo 308, §1º, do CPM, por 13 vezes (corrupção passiva); no art. 1º, §4º, da Lei n. 9.613, de 1998, por 4 vezes (lavagem de dinheiro); e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, na forma do artigo 79 do CPM. Requereu o Parquet que, autuada e recebida a presente denúncia, seja dado início ao devido processo, citando-se o denunciado para a apresentação de resposta, ouvindo-se em instrução as testemunhas arroladas, seguindo-se nos demais atos e termos do procedimento até a condenação. A denúncia foi recebida em 1º de abril de 2020 (Evento 1, RECE_DENUN 3). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O processo foi desmembrado com relação aos réus Giovanni Moreira Zanetti Campos, Ramon Felipe da Silva e Giltommy Teixeira Costa, prosseguindo a persecução penal contra os demais corréus no Processo n. 2000321-76.2020.9.13.0002. Ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa e interrogados os réus, foi realizada a sessão de julgamento no dia 26/05/2021. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia; a defesa do acusado, em resumo, requereu a absolvição e, em caso de condenação, a aplicação da pena no mínimo legal. O CEJ, à unanimidade de votos, acolheu parcialmente os termos da denúncia e condenou o réu pela prática do crime de organização criminosa, reconhecendo a causa de aumento de pena do art. 2º, §4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013 e o condenou, por maioria de votos, à pena base de 3 (três) anos de reclusão com aumento de pena de 1/6, totalizando 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime aberto, sem direito ao “sursis” por expressa vedação legal nos termos do art. 84 do CPM. O CEJ decidiu, por unanimidade, não acolher a segunda causa de aumento de pena prevista no artigo 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 e o absolveu, ainda, também por unanimidade, dos delitos de corrupção passiva, exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro por fata de provas. Com a juntada aos autos da sentença (evento 93), os ilustres representantes do Ministério Público, inconformados com a absolvição do réu pela contravenção penal de exploração de jogos de azar e com o não reconhecimento da causa de aumento de pena devido ao emprego de arma de fogo para o crime de organização criminosa, interpôs apelação consoante evento 96. Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação em face da sentença, com as razões do evento 77, contra razoadas no evento 95. Com a leitura da sentença na audiência do dia 05/08/2021 (evento 81), a defesa, irresignada com a condenação, apelou conforme evento 86, contrarrazões no evento 114. Razões de apelação do réu Giltommy Teixeira Costa: O apelante Giltommy, nas razões de apelação lançadas no evento 86, arguiu, em preliminar, a ilicitude da denúncia anônima, da condenação com provas não apresentadas e da prova constituída pelo Painel Administrativo que teria sido redigido, muito tempo depois, por ordem de superior hierárquico para atender aos seus interesses pessoais. No mérito, disse que merece ser absolvido da pena que lhe foi imposta, devido à inexistência dos fatos a ele pertinentes e por ter agido mediante estado de coação irresistível, forçado que foi a transmitir recados entre oficiais, mesmo sendo um soldado, ao passo que todos os envolvidos sabiam do que se tratava e o que estava acontecendo. Quanto ao julgamento, alegou que o MM. Juiz de Direito afirmou sobre sua pertinência a tão somente o que existia no processo 2000288-46.2021.913.0004, ferindo de morte o direito de defesa do apelante, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 descobriu elementos que o inocentam em outros processos correlatos, tais como a cautelar 2000407-41.2020.9.13.0004, que originou a Ação Penal n. 2000453-30.2020.9.13.00004. Disse que foram desconsideradas provas tais como o depoimento de outros acusados que negaram conhecerem o apelante, as provas incompletas do HD externo juntado aos autos pelo Ministério Público, a legitimidade da conduta do apelante baseada nos princípios da lealdade e da camaradagem. Quanto aos crimes e seus fundamentos, disse que, em relação ao crime de organização criminosa, a sentença de primeiro grau é contraditória, na medida em que o próprio juízo sentenciante se surpreendeu com a ameaça perpetrada por um Soldado em face de um Tenente, a mando de outro Tenente. Afirmou que, nos termos da própria sentença, da fala do Ministério Público e da testemunha, o apelante, na condição de soldado, sentiu-se irresistivelmente coagido pela patente dos envolvidos, dando conta de que os mandos foram dos oficiais e não da OrCrim, e que não houve representação dos supostos ameaçados contra o apelante. Ponderou que, não obstante a participação em organização criminosa exija um modus operandi estável, constante, permanente e voltado à OrCrim, tem que estar demonstrado o animus associativo, o vínculo associativo de fato e a societas sceleris, sobre os quais não se vislumbra um fato sequer na r. sentença. Argumentou ainda que, como se extrai da jurisprudência colacionada, a associação para o crime exige vários caracteres para a sua configuração, razão pela qual se questiona, com veemência, a r. sentença, que não apresentou um dado sequer a fundamentar uma condenação por associação criminosa. A respeito dos crimes de corrupção passiva, de lavagem de dinheiro e da contravenção penal, questionou sua absolvição por mera insuficiência de provas, entendendo como correto o fundamento de inexistência do fato, na medida em que, segundo a própria sentença, não se vislumbrou depósito de pagamento de dinheiro ou vantagem indevida pela OrCrim ao apelante, do mesmo modo que o Ministério Público não conseguiu demonstrar nos autos que o réu tenha lavado dinheiro oriundo da OrCrim. Com estes argumentos, requereu a reforma integral da sentença, para absolver o apelante por patente inexistência dos fatos narrados contra ele. Requereu que, não sendo este o entendimento, seja reconhecido o estado de coação irresistível a que esteve submetido, para se entender que, de fato, sua conduta fora legítima, pautada nos princípios da lealdade e camaradagem, tudo para abrigar seus então companheiros de polícia de eventual mal injusto. Requereu ainda, não sendo este o entendimento, sua absolvição dos crimes ora em comento por inexistência de provas a respeito de qualquer fato típico por ele eventualmente cometido ou, alternativamente, por insuficiência de prova quanto aos fatos narrados. Requereu, por fim, a juntada dos referidos documentos do processo 2000407-41.2020.9.13.0004, que embasam as teses da defesa e que deveriam constar do presente processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Contrarrazões ministeriais ao inconformismo da defesa: Para combater a preliminar aventada, de nulidade das provas obtidas via denúncia anônima, o Ministério Público argumentou que as notitia criminis anônimas são instrumentos de grande relevância para a apuração de inúmeros delitos, notadamente aqueles praticados por organizações criminosas, policiais ou criminosos violentos, que ocorrem de forma dissimulada e longe de terceiros, o que dificulta a produção de prova testemunhal. Citou posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais que amparam sua tese e arrematou afirmando sobre as diversas diligências que foram realizadas, antes da denúncia, para comprovarem a existência da organização criminosa. Rechaçou, também, a preliminar de nulidade da condenação por falta de acesso a todos os dados dos autos. Nesse sentido, afirmou que a condenação está embasada nas provas disponibilizadas no sistema eproc, notadamente o Ofício n. 106/2020-GCOC (evento 108 do Processo n. 2000321-76.2020.9.13.0002), além das mídias disponibilizadas em Secretaria, por inviabilidade técnica no sistema informatizado dos processos eletrônicos do TJMMG para receber todos os dados extraídos, que suplantam 200GB de dados (evento 124 do Processo 2000321-76.2020.9.13.0002). Afirmou que nenhum prejuízo foi causado à defesa, uma vez que, em 30/04/2020, foi entregue à Secretaria do Juízo, além do HD externo, um DVD com a versão em Word do Ofício n. 106/2020-GCOC (que embasou a r. sentença); sendo certo que o arquivo em Word permite executar os arquivos de áudio e vídeo com um duplo clique. Disse que todas as elementares do tipo penal do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 foram comprovadas, uma vez que se associaram em caráter estável e permanente pelo menos 45 (quarenta e cinco) pessoas – entre civis, policiais civis e policiais militares –, com divisão clara de tarefas (chefia, gerência, segurança do líder, cooptação de novos pontos, intimidações de rivais, acesso a sistemas policiais etc.), para a obtenção de vantagens econômicas decorrentes da exploração ilegal de jogos de azar, mediante a prática de crimes de corrupção ativa (pena máxima de 12 anos de prisão), corrupção passiva (pena máxima de 12 anos), homicídio (pena máxima de 30 anos) e lavagem de dinheiro (pena máxima de 10 anos de prisão). No mérito, disse que a finalidade de obtenção da vantagem econômica pelos membros associados com a exploração do jogo restou devidamente comprovada, assim como a corrupção ativa e passiva como meio para a obtenção das vantagens pela organização, sendo inconteste a prática reiterada de lavagem de dinheiro e homicídios pela organização criminosa. Assegurou que, estando demonstrada a existência da organização criminosa retratada na denúncia, impende reconhecer que a ela se associou inegavelmente o apelante. Rebatendo a tese defensiva de que o apelante simplesmente cumpria ordens de oficiais e não da OrCrim e que estava irresistivelmente coagido pela patente dos envolvidos, afirmou, ao contrário, que a força do apelante dentro da organização criminosa foi o que lhe permitiu ameaçar um superior TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 hierárquico, sendo certo que Giltommy tinha plena ciência de que agia em favor de um grupo criminoso, sendo contraditória com as provas e com o grau de participação do apelante a tese de que fora vítima de coação moral irresistível. Argumenta que as suscitadas teses defensivas não merecem acolhimento, devendo ser mantida a condenação do acusado, que não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido, de sorte que esta causa de absolvição não pode ser aplicada. Ademais, a r. sentença, no que tange às ditas absolvições, também foi objeto de apelação por parte do Ministério Público. Disse que o apelante mantinha associação estável com a organização criminosa, não se sustentando a tese defensiva, que alega contatos isolados e ocasionais com o Ten. Zanetti. Mostra-se despiciendo transcrever neste momento todo o trecho da decisão em que é mostrado o forte vínculo entre o apelante e a organização criminosa, mas a mera leitura da sentença rechaça as alegações da defesa. Com estes argumentos, pugnou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso. Razões de apelação da acusação: O Ministério Público se insurgiu contra a parte dispositiva da sentença, que, não acolhendo a totalidade dos pedidos formulados na denúncia, condenou o apelado apenas pela prática do crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, § 2º, inciso IV, da Lei n. 12.850, de 2013. Entendeu o Parquet que, inobstante o entendimento do CEJ, o caderno processual se encontra “recheado” com provas suficientes para a condenação de Giltommy nos demais tipos penais descritos na peça vestibular. Disse que a majorante de emprego de arma de fogo na associação criminosa, embora expressamente pleiteada, deixou de ser contemplada na decisão de primeiro grau, embora a própria situação funcional do apelante, como policial militar ativo, seja suficiente para presumir que fazia uso de arma de fogo durante sua labuta ilegal, porquanto o porte e a posse de arma de fogo sejam funcionais. Quanto ao crime de corrupção passiva, por tratar-se de um tipo penal incriminador com dois núcleos distintos, ou seja, praticado pelo funcionário público que recebe indevida vantagem econômica ou que aceita essa promessa, conforme a melhor doutrina, trata-se de crime formal que se consuma com a simples oferta e aceitação da propina para que o ato de ofício seja ou não realizado, independentemente do efetivo recebimento da indevida vantagem econômica. Ponderou que ao apelado, como membro da organização, incumbia a proteção aos pontos de jogos, ameaçando, a mando do Ten Zanetti, colegas militares para não apreenderem as máquinas, sendo certo que não o fazia por altruísmo, apenas, mas por interesse em futuro recebimento de indevida vantagem econômica. Entendeu como consequência direta da participação do apelante na organização criminosa o fato de ter, pelo menos, aceitado promessa de recebimento de indevida vantagem econômica, pelo que deve ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 condenado também nesse crime funcional, com o aumento de pena, já que deixou de praticar ato de ofício ou o fazia contra expressa vedação legal. Afirmando, ainda, que restou provada nos autos a prática da contravenção penal relacionada à exploração de jogos de azar pelo apelado, pugnou pelo provimento do recurso, para condenar Giltommy Teixeira Costa nas iras do artigo 308, § 1º, do CPM, do artigo 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, reconhecendo a incidência da especial causa de aumento de pena prevista no artigo 2º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, com exasperação da pena, mudando-se para o regime inicial de cumprimento inicialmente fechado, em face da gravidade do fato para a manutenção da hierarquia e da disciplina militar. Contrarrazões ao apelo ministerial: Nas contrarrazões ao apelo ministerial, a defesa pugnou por seu desprovimento, argumentando que o Ministério Público quer uma condenação por presunção, e não por fato. Presumiu que o apelante usou arma de fogo para praticar as condutas que lhe foram imputadas; presumiu que recebeu vantagem indevida, por não ter aderido às atividades criminosas por altruísmo. A respeito do aumento de pena pela incidência do § 1º do art. 308 do CPM, disse que o Ministério Público não apontou que parte da sentença deseja reformar, apenas alegou, sem apontar as provas no processo, de forma genérica, a atrair a aplicação da Súmula 284 do STF por analogia. Quanto à suposta participação do acusado na exploração dos jogos de azar, afirmou que o Ministério Público pretendeu a condenação do apelado alegando um fato que sequer consta da denúncia, qual seja, a realização da proteção dos pontos de exploração do jogo. A respeito do pedido de condenação do apelante por integrar a organização criminosa, requereu seja considerado o ato falho do Ministério Público, em demonstrar que, na verdade, o acusado estava sendo moral e hierarquicamente coagido a fazer algo que com certeza ninguém gostaria de fazer. Requereu, por fim, sejam desconsideradas as razões de apelação ou, não sendo esse o entendimento, sejam desconsideradas todas as razões para majorar a condenação e, ainda, seja considerada a “confissão” do MP com relação à suposta “participação” do acusado na OrCrim, que é consubstanciada em coação de superiores para passar recado de oficial PM para oficial PM, sendo claro que um outro oficial induziu o ocorrido e não quis agir legalmente. A eminente procuradora de Justiça atuante neste Tribunal, Drª Elba Rondino, acostou aos autos da Segunda Instância o seu exímio e lapidar parecer no evento 11, quando pugnou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso apresentado pela defesa e pelo conhecimento e total provimento do recurso interposto pelo representante do Ministério Público. É o que tinha a ser relatado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo os recursos interpostos pela defesa e pela acusação, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Antes de adentrar no mérito da ação, analiso as preliminares aventadas pela defesa. Primeira liminar – nulidade da condenação devido à ilicitude da denúncia anônima. O réu Giltommy arguiu, em preliminar, a nulidade da condenação, que seria ilícita, segundo seu entendimento, porque resultante de uma denúncia anônima. Importa esclarecer que a denúncia anônima tem plena aceitação na doutrina e confirmação na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), sobretudo quando se trata de crimes perpetrados por organizações criminosas, capazes de se estruturarem ao ponto de eliminar ou reduzir, consideravelmente, a possibilidade para se articularem as provas testemunhais regulares e convencionais. Também conhecida como notícia-crime não qualificada quanto à origem, por faltar a identificação do responsável pela informação de suposta prática criminosa, é vulgarmente chamada de denúncia anônima ou de delação apócrifa, realizada, no mais das vezes, por meio de sistemas de disque-denúncia dos órgãos de investigação preliminar. A questão que surge é se esta modalidade de notícia-crime, por ser anônima, não identificada e, portanto, precária, bastaria para a instauração imediata de um inquérito policial. De acordo com precedentes do STF, nada impede que a persecução penal seja deflagrada a partir de uma denúncia anônima, desde que a esta sigam as diligências necessárias à confirmação dos fatos nela noticiados, ou seja, a formal instauração de inquérito policial, nesses casos, exige prévia análise de plausibilidade daquela notícia, mesmo se houver requisição ministerial. Depois de uma atenta leitura da exordial acusatória, percebi, com suficiente clareza, que o Ministério Público, através do Grupo de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e por meio de intensas verificações e levantamentos procedidos pelos policiais militares que apoiam suas atividades, concluíram pela absoluta verossimilhança das informações, antes de instaurarem a investigação preliminar que ensejou esta ação penal, não havendo o que alegar em sentido contrário. Nesse sentido, trago ao meu voto o precedente a seguir: EMENTA Constitucional e Processual Penal. Habeas Corpus. Possibilidade de denúncia anônima, desde que acompanhada de demais elementos colhidos a partir dela. Inexistência de constrangimento ilegal. 1. O precedente referido pelo impetrante na inicial (HC nº 84.827/TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 23/11/07), de fato, assentou o entendimento de que é vedada a persecução penal iniciada com base, exclusivamente, em denúncia anônima. Firmou-se a orientação de que a autoridade policial, ao receber uma denúncia anônima, deve antes realizar diligências preliminares para averiguar se os fatos narrados nessa "denúncia" são materialmente verdadeiros, para, só então, iniciar as investigações. 2. No caso concreto, ainda sem instaurar inquérito policial, policiais civis diligenciaram no sentido de apurar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 eventual existência de irregularidades cartorárias que pudessem conferir indícios de verossimilhança aos fatos. Portanto, o procedimento tomado pelos policiais está em perfeita consonância com o entendimento firmado no precedente supracitado, no que tange à realização de diligências preliminares para apurar a veracidade das informações obtidas anonimamente e, então, instaurar o procedimento investigatório propriamente dito. 3.Ordem denegada [STF. HC 98345, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/06/2010, DJe-173 DIVULG 16-09-2010 PUBLIC 17-09-2010 EMENT VOL-02415-02 PP-00308 LEXSTF v. 32, n. 382, 2010, p. 337-363]. Com estes fundamentos, passo pela primeira preliminar levantada pela defesa. Segunda Preliminar – nulidade da condenação com provas não apresentadas. É irrelevante a alegação defensiva no sentido de que o HD externo apensado aos autos pelo Ministério Público não esteja completo quanto aos dados que deveria conter e, por isso, a defesa não tenha tido acesso à integralidade das provas. As partes que supostamente faltam no referido arquivo, devido certamente à sua extensão – mais de 200 GB –, segundo informa o Ministério Público, o que sinaliza, em alguma medida, para a incompatibilidade com o sistema deste TJMMG, não fizeram falta aos julgadores, porque não foram essas as únicas provas a sustentarem a sentença condenatória e, portanto, não representam qualquer prejuízo para a defesa. A sentença, a bem da verdade, além das provas testemunhais colhidas no bojo de todas as ações relacionadas à operação Hexagrama, está lastreada também, e muito mais, nos dados constantes do Ofício n. 106/2020-GCOC, colacionado aos autos em versão do Word, com possibilidade de se executarem todos os arquivos, nos termos do parágrafo que transcrevo a seguir, extraído das contrarrazões ministeriais: [...] Por outro lado, importa ressaltar que, mesmo diante da suposta ausência de tais dados no HD externo, não houve qualquer prejuízo à defesa, uma vez que em 30.04.2020 foi entregue à Secretaria do Juízo, além do HD externo, um DVD com a versão em Word do Ofício nº 106/2020-GCOC (que embasou a r. sentença); o arquivo em Word permite executar os arquivos de áudio e vídeo com um duplo clique. Por fim, causa estranheza o fato de apenas depois de cerca de um ano e meio seja trazida aos autos a alegação de que os dados não estariam no HD externo, mormente porque foi concedida vista do HD às defesas em várias ocasiões (Eventos 131, 170, 237, 304, 305 e 372), inclusive à defesa do apelante GILTOMMY, em 16.07.2020 (Evento 568 do Proc. nº 2000321-76.2020.9.13.0002). [...] Mais a mais, a defesa não logrou demonstrar em que ponto e em que medida a suposta falta de dados representou prejuízo para a parte, sendo essa uma exigência para se cogitar a anulação de qualquer ato judicial, sob pena de se afetar o consagrado princípio do pas de nullité sans grief, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 adotado no direito pátrio e positivado no direito castrense através do artigo 499 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), com a redação que se repete idêntica no art. 563 do Código de Processo Penal comum. Veja-se: 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Pelas razões expostas, passo também pela segunda preliminar levantada pela defesa. Terceira preliminar – de nulidade da prova constituída pelo Painel Administrativo encaminhado pela testemunha 1º Ten Rafael Augusto Matheus Machado. Segundo a percepção da defesa, o painel administrativo referido, que teria sido redigido pelo Ten Matheus, muito tempo depois, por ordem de um superior hierárquico para atender aos seus interesses pessoais, trata-se de prova criada e, portanto, ilícita, que deve ser desconsiderada para os fins da condenação e desentranhada dos autos. Razão não assiste ao apelante, que não logrou demonstrar que a redação do Painel Administrativo pela testemunha Ten Matheus, a mando do Ten Cel Geisel, teve como finalidade atender aos interesses pessoais desse oficial. É de conhecimento comezinho que o militar – qualquer militar –, mas especialmente o Comandante de uma Unidade, que vier a tomar conhecimento de qualquer fato irregular tenha o dever funcional impositivo de adotar medidas a respeito. No caso, conforme facilmente se apura com o depoimento da testemunha Tenente Matheus, evento 384, vídeo 2 dos autos n. 2000321-76.2020.9.13.0002, o Ten Cel Geisel, Comandante da Unidade, certamente porque já tinha tomado conhecimento oficioso da ameaça perpetrada pelo apelante contra o CB Ramon, buscou apenas confirmar com o Tenente Matheus se tal informação procedia e, diante da resposta afirmativa, indagou ao oficial se teria coragem de escrever sobre ela. Não há nesse fato qualquer demonstração de que a indagação e o pedido ou ordem do Comandante para que a notícia da ameaça perpetrada fosse registrada tenha tido o condão de atender a interesses pessoais. O Comandante buscou, tão somente, se calçar com documentos que pudessem fundamentar seus argumentos no sentido de impedir a transferência, para a Unidade que comandava, de um militar – o apelante Giltommy – que não seria bem aceito pelos próprios pares, devido ao seu conhecido histórico de envolvimento com atividades ilícitas. Se a indagação e o pedido ou a ordem somente ocorreu depois de decorrido um ano, foi porque somente nesse tempo é que tornou conhecido pelo Comandante, não obstando que tomasse providências, muito pelo contrário, a ele não seria permitido optar pela inércia, sob pena de prevaricação. Para um pouco além e como já assentado alhures, volto ao consagrado princípio francês do pas de nullité sans grief, que seria inevitavelmente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 violado na hipótese de acatamento da tese defensiva, tanto quanto o art. 499 do CPPM. Com estes argumentos e ainda ancorado na pacífica jurisprudência dos Tribunais superiores, que têm decidido no mesmo sentido, afasto a terceira preliminar articulada pela defesa. Afastadas as preliminares arguidas, passo à análise de mérito: O apelante, nas suas razões recursais, quanto ao mérito, ponderou que merece ser absolvido da pena que lhe foi imposta, devido à inexistência dos fatos a ele pertinentes e por ter agido mediante estado de coação irresistível, forçado que foi a transmitir recados entre oficiais, mesmo sendo um soldado, ao passo que todos os envolvidos sabiam do que se tratava e o que estava acontecendo. Estes argumentos não encontram qualquer ressonância na realidade. O recado foi transmitido, sim, pelo apelante ao CB PM Ramon e ao Ten PM Matheus. Mas não se tratou de um mero recado de um outro oficial. Ao contrário, o que a defesa chama de recado representou, na verdade, gravíssima ameaça, sobretudo ao Ten PM Matheus, bem ao estilo do que fazem as lideranças das organizações criminosas em geral. A alegada estranheza provocada no MM. Juiz de Direito que presidiu a sessão na qual foi tomada a oitiva da testemunha Ten PM Matheus (evento 384) causou, igualmente, surpresa e espanto a este Relator. É, de fato de se estarrecer a coragem do apelante demonstrada por ocasião dessa ameaça gravíssima, e que a defesa teima em chamar de recado. Avisar à testemunha – Ten Matheus – que sabia de sua mudança e para qual endereço tinha se mudado; que sabia a placa de seu veículo particular; que sabia da gravidez de sua esposa; que ele deveria se dedicar a prender assaltantes e a fazer blitz de trânsito, em lugar de apreender máquinas caça-níqueis no bairro Jardim Canadá, na cidade de Nova Lima, convenhamos, não se trata de recado velado, mas de ameaça explícita, somente perpetrada por quem conta com uma força maior que a força natural de sua pessoa, de sua profissão, de sua função e, neste caso concreto, de sua graduação. E essa coragem, com essa força, só pode ter sido revelada pelo apelante, porque veio do poderio e sob o manto protetor da organização criminosa que integrava e na qual tinha atuação destacada. Os fatos, ao contrário do alegado, existem, e a participação do apelante se deu por um modus operandi estável, constante, permanente e voltado à Organização Criminosa. O animus e o vínculo associativo restaram demonstrados nos autos e retratados, adequadamente, na respeitável sentença de primeiro grau. Relativamente ao inconformismo do apelante quanto a sua absolvição dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, bem como da contravenção penal, com os fundamentos da alínea “e” do art. 439 do CPPM, bem como quanto aos pedidos formulados no sentido de se fundamentarem as mesmas absolvições na primeira parte da alínea “a” do mesmo dispositivo legal, julgo de todo desnecessário discorrer sobre tais questões, dada sua impertinência e impropriedade. Mas vou me valer, mesmo assim, da bem articulada tese usada pela eminente procuradora de Justiça, Drª Elba Rondino, à qual me adiro por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 inteiro, apresentada no seu minucioso parecer, do qual transcrevo o elucidativo parágrafo a seguir. Veja-se: [...] Agora, no que tange às demais argumentações defensivas tecidas para requerer a alteração do dispositivo legal utilizado como fundamento para absolver o réu Giltommy dos delitos de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar (evento 103 -APELAÇÃO1 -fls. 33/37), cumpre ressaltar que, em relação aos crimes objetos de absolvição, não se encontra presente o interesse por parte do apelante Giltommy, uma vez que, tendo sido decretada a absolvição pura e simples, sem qualquer ressalva, a decisão não lhe gerou sucumbência alguma, o que significa que as referidas matérias não devem sequer serem analisadas em sede de apelação. [...] Concluo, portanto, que restou cabalmente demonstrada nos autos a participação destacada do apelante na organização criminosa, tratando-se de mera ilação a tese defensiva, segundo a qual o apelante agiu baseado nos princípios da lealdade e da camaradagem, porque irresistivelmente coagido por seus superiores. De igual modo, rechaço a alegação defensiva no sentido de que o CEJ tenha restringido o julgamento do apelante aos autos do Processo n. 2000288-46.2021.9.13.0004. Como tenho assentado em votos prolatados nas ações correlatas, a compreensão que tenho deste processo, partindo inevitavelmente de uma análise contextualizada, uma vez que não se está diante de fato nem de autos isolados, mas, ao contrário, se está diante de uma organização criminosa antiga, organizada e estruturada, com rigorosa distribuição de tarefas entre seus integrantes, cerca de 45 (quarenta e cinco), envolvendo civis, policiais civis e policiais militares, com regras rígidas de controle e funcionamento, emanadas todas do seu líder, Danone, tudo isso somado, ainda, ao fato de estes autos terem sido apenas desmembrados de outros, a mim não se impõe qualquer obrigatoriedade para admitir que o réu tenha se contatado apenas eventualmente com o Ten PM Zanetti, e, por isso, o Ministério Público não teria demonstrado sua participação na OrCrim. Sua participação ativa nos delitos perpetrados pela organização criminosa, nos exatos termos da denúncia e ainda reforçada, tanto nas razões de apelação ministerial como nas contrarrazões ao recurso de apelação do réu, restou demonstrada nos autos e foi muito bem retratada na sentença de primeiro grau, como pode ser observado na parte que transcrevo a seguir: [...] A associação criminosa restou comprova, uma vez que, pelas provas dos autos, o acusado aderiu à organização criminosa, através do 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos, aos propósitos e interesses da OrCrim. Como é sabido, a participação em uma organização criminosa, implica em divisão de tarefas e ações, sendo que, no caso do acusado, lhe coube ameaçar policiais militares que atuavam na repressão das máquinas caça níqueis de Nova Lima/MG. Portando, a conduta praticada pelo acusado, Ex-PM Giltommy Teixeira Costa, segundo a denúncia, o responsabiliza como autor direto de ameaça TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 aos militares de Nova Lima/MG, responsáveis pela apreensão de maquinas caça-níquel, preenchendo os requisitos legais, segundo o entendimento conceitual de OrCrim, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei 12.850/13. [...] Como se vê no Evento 1, OUT10, pág. 29 da medida cautelar nº 2000163-15.2020.9.13.0004, o 1º Ten PM Giovanni Zanetti, corréu no processo de origem de deflagração da 1ª fase da Operação Hexagrama, autos nº 2000321-76.2020.9.13.0002, envia mensagens para o líder da OrCrim, Jonatan Magnum Peres, incumbindo o réu, Ex-PM Giltommy Teixeira Costa, de levar “recado” ao 1º Ten Rafael Augusto Matheus Machado, para viabilizar as atividades da OrCrim, sem haver atuação policial em desfavor das atividades criminosas. [...] Demonstrando o envolvimento ativo em favor da OrCrim, observa-se pelas conversas entre 1º Ten PM Giovani Zanetti e Jonathan Magnum Peres, Danone, o retorno do réu ao Ten Zanetti do cumprimento da “tarefa”, veja o diálogo e IMAGEM 49 do Evento 1, OUT10, pág. 30 da medida cautelar nº 2000163-15.2020.9.13.0004: Resumo da conversa Na sequência de tratativas, Danone pergunta para Tem Zanetti se o Sd Giltommy iria passar o resumo de como ficaram as coisas. Ten Zanetti diz que o Sd Giltommy irá passar o resumo e encaminha o “print” da conversa entre eles para Danone. Em análise ao “print”, foi possível perceber que o Sd Giltommy se empenha na resolução da ameaça às atividades da OrCrim. Por fim, Sd Giltommy encaminha mensagem dizendo que está resolvido. Logo após, Danone combina de encontrar com o Ten Zanetti para lhe passar algo. Nota-se ainda que, no fim do diálogo, Danone se disponibiliza a se encontrar com o Ten Zanetti na parte de fora do Batalhão. Como se vê, nas conversas interceptadas entre o 1º Ten Zanetti e Danone, o acusado, Ex-PM Giltommy Teixeira Costa, se empenha em dar cumprimento “à missão que lhe foi confiada”, inclusive, prestando contas e dando retorno da “conversa” que teve com o 1º Ten Rafael Augusto Matheus Machado, “afazer”, traduzido obviamente, nas ameaças para a preservação das atividades da OrCrim. [...] Segundo as provas dos autos, o 1º Ten Rafael Augusto Matheus Machado, não cedeu às pressões e ameaças realizadas, tanto que, no Evento 1, OUT10, pág. 32 da medida cautelar nº 2000163- 15.2020.9.13.0004, Jonathan Magnum Peres reclama com o Ten Zanetti e pede uma solução, ante a recalcitrância do 1º Ten Rafael Augusto Matheus Machado. [...] A esse respeito, extrai-se do relatório Evento 1, OUT6, pág. 41 dos autos nº 2000323-46.2020.9.13.0002, verbis: “(...) Segundo o militar, naquela oportunidade foi procurado pelo soldado Giltommy e “informado” das consequências de se proceder daquela forma, qual seja, apreender máquinas caça níquel no bairro. Naquela ocasião o CB Ramon Ribeiro Freitas se sentiu ameaçado e me procurou. Eu o orientei a procurar seu chefe direto, Ten Guedes, o que, segundo ele foi feito. Não procurei saber de mais nada sobre o fato e sobre ele não tomei conhecimento. Recentemente, com a publicação da permuta entre Giltommy e Caetano, o Cb Freitas voltou a me procurar, manifestando indignação e desconforto em relação ao retorno daquele militar para a unidade onde, ao que parece, atua uma quadrilha de exploração de jogos de azar com a qual, provavelmente, o soldado Giltommy coopera.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Augusto Matheus Machado é corroborado pela conversa mantida entre o Ten Zanetti e Danone, conforme depreende-se no Evento 1, OUT10, pág. 36 da medida cautelar nº 2000163-15.2020.9.13.0004, segundo o qual no resumo da conversa da conversa está consignado: “(...) O Ten Zanetti manda um áudio falando que vai conversar com o Sd Giltommy para saber qual a real situação do Cb Freitas. Danone encerra falando que o local que o Cb Freitas apreendeu as máquinas é um local fraco e que já tem “arrego” com a Polícia Militar e Polícia Civil, caso contrário, tentaria ter uma conversa com o Cb Freitas.” Resta clara a participação e colaboração do réu, Ex-PM Giltommy Teixeira Costa, que presta informações estratégicas a respeito da atuação de policiais militares da 1ª Cia PM Ind de Nova Lima/MG para a OrCrim, especificamente via o 1º Ten Zanetti [trecho da r. sentença de Evento 73. Grifos aditados]. Assim, não vejo como acatar o recurso de apelação interposto pelo réu Giltommy Teixeira Costa, o qual julgo totalmente improcedente. Passo à análise de mérito do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público: Nos termos relatados, o ilustre promotor de Justiça, sem apontamento preliminar, se insurgiu no mérito contra a sentença de primeiro grau, que deixou de reconhecer a causa de aumento de pena prevista no §2º do artigo 2º da Lei n. 12.850, de 2013 (emprego de arma de fogo), e contra a absolvição do réu pelo crime do art. 308, §1º (corrupção passiva com causa de aumento de pena), do Código Penal Militar (CPM), e pela prática da contravenção penal do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.668, de 1941, sendo esta a delimitação do pedido recursal. De uma cuidadosa análise que fiz destes autos, concluí que ao recurso ministerial se deva dar provimento parcial, pois, embora manifestando meu respeito aos bem articulados fundamentos recursais, ouso deles divergir, em parte, para manter meu entendimento assentado em outros recursos de apelação que relatei, por prevenção, interpostos por outros réus, em ações correlatas envolvendo a operação Hexagrama, segundo o qual a conduta do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, restou absorvida pelo tipo do art. 308, §1º, do CPM. Análise da irresignação sobre o não reconhecimento da causa de aumento de pena do §2º do art. 2º da Lei n. 12.850 de 2013: Pedindo as devidas vênias ao colendo Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), ouço divergir de sua decisão, para reconhecer a incidência da reclamada causa de aumento de pena. Tenho firme minha convicção no sentido de que a simples utilização e exibição da arma de fogo por integrantes de uma organização criminosa já constitua instrumento facilitador para a prática dos crimes a que se propõem, na medida em que representa efetiva e violenta ameaça à vítima. Assentei, em voto anterior, que pensar de modo contrário seria o mesmo que impor, obrigatoriamente, ao julgador a desclassificação de todo crime de roubo para o crime de furto, nas hipóteses em que seus autores TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 apenas apontarem as armas para suas vítimas, sem efetuarem disparos. Ora, o fato de apontar a arma para a vítima e impor-lhe a entrega do bem que está na sua posse não constitui emprego de arma? A resposta é única: claro que constitui. Mas o autor do crime de roubo, assim tipificado, justamente em razão do emprego da violência decorrente do uso de arma, não precisou fazer nenhum disparo para atingir seu intento. Por isso, havemos de aceitar que sua ação delitiva tenha sido sem violência? Evidentemente que não. E se o crime de roubo tiver sido praticado com emprego de uma arma branca? Ainda por outro ângulo de observação, recuso-me a ser convencido, também, de que os integrantes da organização criminosa, em especial os policiais militares, tenham realizado, sem estarem armados, as atividades que lhes cabia, como escoltas ao líder da organização criminosa, para se reunir com seus concorrentes e desafetos – desconhecidos dos policiais e sem declaração dos reais motivos –, para receber e transportar dinheiros vultosos provenientes da prática delituosa, para aterrorizar rivais do Danone, para ameaçar militares honestos que cumpriam seus deveres apreendendo máquinas caça-níqueis, em deliberada forma de proteção aos pontos de jogos, conforme revelam os autos. Ademais, ainda considero indispensável que este processo seja analisado dentro de um contexto mais amplo, porquanto estes autos constituam, apenas, desmembramento de outros, sem se referirem a fatos isolados, portanto. E, no conjunto, são muitos os momentos em que ficou comprovado o emprego de arma de fogo, a exemplo da transcrição que faço a seguir, extraída da apelação ministerial: [...] Data do início da conversa: 27/08/2019 Hora do início da conversa: 13h21min Danone: 22 98121-0311 Ten Zanetti: 31 8892-3225 Resumo da conversa: Danone manda comprovante de depósito para Ten Zanetti no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e fala que é para a equipe que vai escoltá-lo na reunião e que a maior parte é do Ten Zanetti. Danone fala para ficarem com o dinheiro mesmo que a reunião não aconteça. Ten Zanetti fala para Danone ir desarmado, para caso sejam abordados, não haja nada de errado calmos [item 2.3.1.10 do Ofício nº 106/2020-GCOC, juntado aos autos no Evento 61]. Data do início da conversa: 23/11/2018 Hora do início da conversa: 18h46min Danone: 55 31 92579575 Ten Zanetti: 55 31 88923225 Resumo da conversa: Danone encaminha mensagem dizendo que estava com um negócio bom para o Ten Zanetti. Na sequência, Danone encaminha informações de indivíduos que teriam roubado máquinas caça-níquel pertencentes à OrCrim. No desenrolar das mensagens, Danone propõe ao Ten Zanetti matar um dos envolvidos no fato, repassando até mesmo o endereço do “alvo”. Eles acordam que o valor para a empreitada criminosa seria R$10.000,00 (dez mil reais), R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada integrante da guarnição. Ten Zanetti afirma que o crime TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 ocorreria durante o turno de serviço e que, nos valores, estava inclusa a arma que utilizariam para configurar a legítima defesa, referindo-se a simular que o “alvo” estaria armado quando da sua morte [item 2.2.2.18 do Ofício nº 106/2020-GCOC, juntado aos autos no Evento 61]. (Destaquei). Em outra ocasião, Danone empregou arma de fogo para intimidar e agredir um desafeto, circunstância que demonstra, sem sombra de dúvidas, que a organização se valia de armamento para a execução de suas atividades (Ofício nº 081/2020-GCOC): Durante os levantamentos, aflorou outra informação importante quanto à conduta de Jonathan Magnun Peres, que corrobora e confirma total desrespeito e afronta a instituições e autoridades constitucionalmente estabelecidas, como a Polícia Militar e a Polícia Civil. O fato ocorreu no dia 01/07/2017, conforme REDS 2017-014005160-001. Nessa ocasião, uma viatura policial militar, comandada pelo 1º Sargento Kleverson Barbosa Sreeldin [réu na Fase III da Operação Hexagrama], durante o patrulhamento ordinário, foi solicitada, na avenida São Judas Tadeu, nº 1706, Bairro Santa Cecília, Esmeraldas/MG, por um indivíduo moreno claro, que usava cavanhaque, trajava uma calça jeans, camisa preta de mangas longas com a inscrição da Polícia Civil e portava distintivo de Delegado da Polícia Civil. O militar relatou que o indivíduo estava em um veículo modelo Prisma de cor prata, placa não anotada, na companhia de outro cidadão, e que esse indivíduo identificou-se como Dr. Márcio, Delegado de Polícia, e que necessitava do apoio daquela guarnição para realizar a abordagem a um perueiro que estaria armado em uma van estacionada no local. Relatou ainda o militar, no REDS que lavrou sobre esses fatos, que o suposto policial civil, empunhando uma arma de fogo, agrediu o perueiro Alex Rosa de Almeida com socos e chutes. Segundo o militar, logo após apoiar o suposto policial nas buscas na van à procura de armas de fogo, o “Dr. Márcio" (Danone) disse que iria buscar uma suposta vítima e retornaria, contudo, não o fez. Alex Rosa, após o fato, registrou o REDS 2017-014022023-001 de natureza vias de fato/agressão, no qual informa o episódio. Um dia após a prisão do Sgt PM Edmilson César de Oliveira, réu condenado em outra ação penal, mas pelo envolvimento nestes mesmos fatos, a Polícia Militar foi acionada por vizinhos que informaram sobre a existência de uma mochila no saguão no 4º andar do prédio, localizado na rua Olavo Bilac, 428, bairro Copacabana, em Belo Horizonte, endereço do militar. Em atendimento a essa ocorrência, os militares encontraram uma mochila contendo uma arma de fogo calibre 9mm com numeração raspada e seletor de rajada, além de três carregadores, sendo um deles alongado e um aparelho de telefone celular. Em 4 de março de 2020, ocorreu a prática de um crime de homicídio no bairro Saudade, em Belo Horizonte, constando, no histórico, que Danone teria sido o responsável pelo assassinato e que a vítima era envolvida com a exploração de máquina caça-níquel, sendo morta em razão de desavença na exploração ilegal do jogo. Remeto, ainda, Vossas Excelências, à leitura do documento acostado no evento 1536 dos autos da Ação penal n. 2000453-30.2020.9.13.0004, decisão de pronúncia prolatada pelo MM. Juiz sumariante do 1º Tribunal de Júri desta comarca de Belo Horizonte, em face de integrantes da organização criminosa, quais sejam: Jonathan Magno Peres, Danone, Sgt PM Jorge Henrique Matos, um dos militares presos nesta ação penal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Webert Ferreira da Silva, genro do militar, além de outro civil, Marcos Versiani Seabra Júnior, como incursos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. A vítima desse homicídio – Cléber Antônio Menezes, vulgo Carlão – seria um dos civis que trabalhava na organização para Danone e que, tendo-se decidido por instalar máquinas caça-níqueis em seu próprio nome e à revelia de Danone, teria tido sua morte decretada por este, que a encomendou ao Sgt PM Jorge Henrique Matos. Esse militar, em conluio com seu próprio genro – Welbert Ferreira da Silva – e outro civil – Marcos Versiani Seabra – teria executado o plano por volta das 20h50min do dia 26/04/2019, nas proximidades do “Michelles Bar”, situado na Avenida Serra do Navio, 703, bairro Ribeiro de Abreu, Belo Horizonte, quando a vítima foi atingida por 10 (dez) disparos de arma de fogo. Isso sem contar a apreensão de diversas armas de fogo com membros civis da organização criminosa, bem como provas até fotográficas de que as armas foram empregadas para a prática de homicídios, inclusive. E, como bem lembrou o ilustre promotor de Justiça nas suas razões de apelação, nessa hipótese, a causa de aumento não incide apenas em desfavor do membro que efetivamente usou a arma, mas sobre todos os outros que se beneficiaram com o seu emprego na empreitada criminosa, do mesmo modo que se comunica a todos os componentes da OrCrim a participação de funcionários públicos. A título de confirmação, transcrevo a seguir o precedente do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PCC. TEMPO DE ATUAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. MENOR PARTICIPAÇÃO. FRAÇÃO ADOTADA DE FORMA FUNDAMENTADA. CRITÉRIO SUBJETIVO DO JULGADOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DIVERGÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO. USO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE SE COMUNICAM. NECESSIDADE DE CIÊNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 6. In casu, as causas de aumento de uso de arma de fogo e participação de servidor público estão devidamente configuradas e se tratam de circunstâncias objetivas que se comunicam a todos os coautores do crime. A discussão a respeito da necessidade de ciência da recorrente quanto às elementares (uso de arma de fogo e participação de funcionário público na organização - PCC) para a comunicação não foi debatida, especificamente, no acórdão originário, (ausência de prequestionamento - Súmulas n. 282/STF e n. 356/STF). 7. Agravo regimental desprovido [STJ. AgRg no AREsp 1602427/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020. Grifos não existentes no original]. (Destaquei). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 No mesmo sentido, destaco o precedente do STF: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020). (Destaquei). - Publicidade - 2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP). Por todas as razões expostas, dou provimento parcial ao recurso da acusação, reconhecendo a causa de aumento de pena prevista no §2º do artigo 2º da Lei n. 12.850, de 2013, para aumentar de 1/3 (um terço) a pena-base que foi aplicada ao réu na primeira instância, na primeira fase do sistema trifásico, elevando-a para 4 (quatro) anos de reclusão. Considerando o reconhecimento pelo CEJ da causa de aumento de pena do §4º, inciso II, do mesmo dispositivo legal, que aumentou de 1/6 (um sexto) a pena-base fixada, correspondendo a 6 (seis) meses de reclusão, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, sem direito a sursis, a teor do que dispõe o art. 84 do CPM. Análise da irresignação ministerial, quanto à absolvição do apelado do crime previsto no art. 308, §1º, do CPM: Pedindo novamente as devidas vênias, ouço divergir do colendo CEJ, que absolveu o apelado do crime de corrupção passiva com a causa de aumento de pena previsto no §1º do art. 308 do CPM. Nesse ponto, confiro razão ao ilustre promotor de Justiça, que, nas suas razões recursais, apreciou com precisão e acerto as elementares que constituem o núcleo do crime em debate, cuja redação considero importante transcrever: Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena - reclusão, de dois a oito anos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Aumento de pena § 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. É da minha mais íntima convicção o fato de este tipo penal incriminador possuir dois núcleos distintos, de modo que o funcionário público, no caso, o policial militar, comete o crime de corrupção passiva, tanto se receber a indevida vantagem econômica quanto se aceitar a promessa de recebimento dessa mesma vantagem econômica indevida. É de se notar que a conjunção coordenativa “ou” empregada na redação do tipo não dá ensejo a nenhum sentido cumulativo de ações para que seja perpetrado. Ao contrário, expressa possibilidade alternativa, significando dizer, ou um ou outro. Ou recebe a indevida vantagem econômica, ou aceita a promessa de recebimento da indevida vantagem econômica. De outro lado, vejo apenas como uma ilação a tese defensiva segundo a qual o apelado tenha agido mediante coação irresistível, na transmissão dos supostos recados ao CB PM Ramon e ao Ten PM Matheus, a mando do Ten Zanetti, para que não mais apreendessem as máquinas caça-níqueis no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima. Ao contrário, além de reconhecer naqueles recados uma ameaça de natureza gravíssima, dirigida ao seu par e ao seu superior hierárquico, nos termos analisados alhures, tenho comigo, ainda, que o apelado, efetivamente, deixou de praticar o ato que era de seu ofício, quando decidiu por não reprimir a atividade delituosa que era de seu conhecimento, e, mais, passou, com a sua conduta, a proteger os pontos de jogos de azar implantados e controlados pelo líder da organização criminosa. Neste caso sub examine, embora não tendo sido demonstrado nos autos o efetivo recebimento da vantagem econômica indevida, não resta qualquer dúvida de que o apelado tenha aceitado a promessa de recebê-la, pois, como muito acertadamente argumentou o ilustre promotor, não foi por altruísmo a participação do apelado nem de nenhum dos integrantes da organização criminosa. Por todas as razões expostas, estou dando provimento ao recurso ministerial interposto e, neste pondo, reformando a sentença de primeiro grau, para condenar o apelado pelo cometimento do crime previsto no art. 308, §º 1º, do CPM. Passo à dosimetria da pena em relação ao crime do art. 308, §1º, do CPM. Com a absolvição do réu pelo CEJ do crime de corrupção passiva que lhe era imputado, a análise das circunstâncias judicias previstas no art. 69 do CPM deixou de ser feita, fazendo-se necessária, portanto, neste momento do processo, como adiante. a) A gravidade do crime: O policial militar, na sua condição de agente público, se diferencia das demais pessoas, justamente por prestar o juramento, perante a Bandeira Nacional, de defender a sociedade com o sacrifício da própria vida. É a força e o significado real desse juramento que permitem à sociedade conferir a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 ele, policial militar, o poder de polícia, o porte de arma e a autorização para usar a força, inclusive, na defesa inegociável da mesma sociedade. Assim, não é possível admitir-se que o mesmo policial se autorize a se desviar do caminho e se embrenhar nas entranhas do crime que afeta a mesma sociedade a quem jurou defender. Logo, a gravidade desse delito praticado pelo apelado – que, subvertendo a ordem natural das coisas, se absteve de cumprir as ordens legais emanadas de seus superiores hierárquicos e devidamente previstas nas leis, para se submeter, como cordeiro, às ordens ilegais de um líder criminoso, negligenciando o combate às práticas criminosas, porque delas tomou parte, ameaçando seus pares e superiores hierárquicos para não cumprirem seus deveres, tudo com o propósito de auferir vantagens indevidas em razão do exercício da função pública – é consideravelmente maior que a gravidade dos crimes praticados pelo próprio líder da organização criminosa e por qualquer cidadão infrator, na medida em que esses se decidiram pelo crime e assumiram suas condições de criminosos, com suas consequências e sem se esconderem atrás de uma farda honrada, como é o caso da que abriga policiais militares igualmente honrados na Instituição militar mineira. Esta circunstância lhe é, pois, desfavorável. b) Em relação à personalidade do réu: Não verifiquei nos autos qualquer fato que possibilite aferir este item em relação ao réu. c) Em relação à extensão dos danos: A extensão dos danos causados à Polícia Militar, à sociedade mineira e aos demais integrantes honrados das Instituições militares do Estado é considerável. Não é essa atitude que se espera de um profissional que ostenta a farda da Instituição Militar e que, mesmo ocupando apenas o primeiro degrau da hierarquia militar, se arvorou em ameaçar um par e um superior hierárquico, a mando da liderança da organização criminosa, com a envergadura própria de um criminoso de avantajado porte. Essa circunstância judicial é, a toda evidência, desfavorável ao apelado. d) Em relação aos meios empregados: Não verifiquei nos autos fato que possibilite aferir este item em relação ao réu. e) Em relação ao modo de execução: Do mesmo modo, não há nada a considerar neste item para os fins de fixação da pena-base. f) Em relação aos motivos determinantes do crime: Neste item, observo que o apelado cedeu à cooptação do líder da OrCrim por ganância, todavia deixo de considerá-lo desfavorável, uma vez que constitui a essência do crime de corrupção passiva, evitando-se o bis in idem. g) Quanto ao tempo e ao lugar do crime: Não há nada nesta circunstância que indique a elevação da pena-base. h) Quanto aos antecedentes dos réus: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Não havendo condenação anterior nos registros dos réus pelo mesmo crime, não há que se considerar a circunstância como desfavorável a eles. i) Quanto à insensibilidade ao crime: A insensibilidade ao crime perpetrado é fato, porém não pode ser elevada a um patamar acima da própria essência da participação dos réus na organização criminosa, não devendo ser tomada como desfavorável a eles. j) Quanto ao arrependimento pelo crime: O réu, por ter negado o tempo todo a prática do crime que lhe foi imputado, não poderia mesmo dele ter-se arrependido, não podendo a circunstância lhe ser considerada desfavorável. Por tais razões, fixo a pena-base um pouco acima do seu mínimo legal, aumentando-a de 1/4 (um quarto), correspondendo a 6 (seis) meses, totalizando-a em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Sem causas atenuantes ou agravantes, mantenho a pena provisória nesta segunda fase do sistema trifásico em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Na terceira fase, a teor do §1º do art. 308 do CPM, que determina o aumento da pena base de 1/3 (um terço), representando 10 (dez) meses, torno-a definitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, sem direito a sursis, nos termos do art. 84 do CPM. Em acatamento ao comando do art. 79 do CPM, condeno o réu Giltommy Teixeira Costa à pena definitiva de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, com vedação ao benefício do sursis, em razão do que dispõe o art. 84 do CPM. Embora manifestando meu respeito à posição adotada pelo ilustre Parquet, que ainda foi chancelada pela eminente procuradora de Justiça no seu escorreito parecer, ouso dela divergir, para manter minha posição manifestada anteriormente, segundo a qual a conduta do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, tenha sido absorvida pelo tipo do art. 308, §1º, do CPM. É como voto DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de junho de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator